Tribunal: STF
Processo: Rcl 51821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Ampére/PR, em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0001144-17.2020.8.16.0186, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, em substituição ao salário mínimo, previsto no Decreto nº 001, de 1998, do Município de Ampére/PR.



    3. Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido da proibição de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. No entanto, existindo previsão legal a respeito, não poderia o Poder Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



    4. Destaca que a Lei municipal nº 1.807, de 13 de março de 2018, alterou o Estatuto do Servidor e disciplinou, expressamente, nos arts. 69 e 72, o adicional de insalubridade, os respectivos percentuais e o salário mínimo como base de cálculo. Entende que, “mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990, dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo”. Afirma, no cenário, a usurpação de competência pelo Poder Judiciário e menciona o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar o mencionado acórdão.



    6. Em 03/05/2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, sem prejuízo de exame mais detido do caso.



    7. José Oreles de Witt alega, em contestação, preliminarmente, a impossibilidade de exame de matéria infraconstitucional relativa à repristinação ou à revogação de normas a serem aplicadas em caso de declaração de inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, afirma inexistir omissão legislativa sobre o tema, uma vez existente norma local que prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor.



    8. Discorre sobre o histórico legislativo municipal, mencionando o art. 69 da Lei nº 495, de 1990, que estabelece o vencimento como base de cálculo para o adicional de insalubridade; o Decreto nº 001, de 1998, que adotou o salário mínimo; e a Lei nº 1.807, de 2018, que estabeleceu o salário mínimo nacional para tal finalidade. Aponta a invalidade do art. 2º do Decreto nº 001, de 1998, ante a impropriedade para revogar a Lei nº 495, de 1990. Entende que não houve ofensa ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 72 da Lei nº 1.807, de 2018, e determinada a aplicação da Lei nº 495, de 1990.



    9. Evoca a decisão na Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber j. 06/05/2022, p. 10/05/2022, em caso análogo, na qual teria havido a adequada análise da legislação do Município de Ampére/PR (e-doc. 39). Junta, ainda, cópias das decisões proferidas na Rcl nº 49.958/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/03/2022, p. 17/03/2022; AI nº 602.277-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/02/2015, p. 16/03/2015; e RE nº 959.870-RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/10/2016, p. 29/11/2016. (e-docs. 40, 41 e 42, respectivamente).



    10. Certificada a ausência de informações do Presidente da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-doc. 45).



    11. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido, em parecer com ementa de seguinte teor:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 47).



    12. José Oreles de Witt apresenta, juntamente com a Petição STF nº 51.832/2022 (e-doc. 49), cópia de decisão judicial proferida no âmbito desta Suprema Corte.



    13. Em nova manifestação, por meio da Petição STF nº 54.512/2022 (e-doc. 53), José Oreles de Witt reitera os termos da contestação, pugnando pela negativa de seguimento da medida. Noticia o trânsito em julgado da decisão reclamada em 07/07/2022 (e-docs. 55-57).



    É o relatório.



    Decido.



    14. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    15. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    16. De início, afasto eventual prejudicialidade desta reclamação, formalizada em 11/02/2022 (e-doc. 25), ante a notícia do trânsito em julgado do processo na origem, ocorrido em 07/07/2022 (e-docs. 55-57). Isso porque tenho como inaplicável, ao caso, o enunciado nº 734 da Súmula do STF, considerando que o trânsito em julgado da decisão reclamada, no curso do processamento da reclamação, não prejudica o seu julgamento. Nesse sentido, confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. Ação constitucional julgada procedente. Decisão ofensiva à autoridade do acórdão da ADI nº 3.395. Trânsito em julgado no curso do processo da reclamação. Inaplicabilidade da súmula 734. Embargos recebidos como agravo. Improvimento deste. Admite-se reclamação contra decisão que só transitou em julgado após seu ajuizamento.”



    (Rcl. nº 5.821-ED/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 14/10/2009, p. 26/03/2010; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ausência de provas. Inconsistência. 4. Súmula 734. Inaplicabilidade ao caso. Trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 10.272-ED/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/06/2011, p. 13/09/2011; grifos nossos).



    17. Pois bem, no caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    18. Constata-se, do acórdão recorrido, que, na origem, o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 495, de 1990, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO MODIFICAR OU CRIAR/ALTERAR DIREITOS EM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM NORMA PRIMÁRIA. OFENSA DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990, QUE ESTABELECEU O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.807/2018 QUE FIXOU NOVA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.“ 



    19. De fato, ao reanalisar o caso, constata-se que a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que restou substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    20. Destaco, do voto do Relator, trecho elucidativo quanto à legislação aplicável à espécie, o que evidencia a não contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma:



    “O argumento recursal gira em torno da vedação ao Poder Judiciário de substituir tal base de cálculo, sob pena de usurpação de competência.



    Sem razão ao Recorrente, no entanto.



    Isso porque não se está diante de atuação do Magistrado como legislador positivo, como pretende fazer crer o Réu.



    No caso dos autos, ficou claro que o Município de Ampére, ao fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade aplicável aos servidores públicos municipais, estabeleceu, no artigo 69 da Lei Municipal n. 495/1990, que:



    Art. 69. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado.



    Ocorre que, a despeito da norma indicada, o Município de Ampére vinha aplicando o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, isso com amparo no que dispõe o artigo 2º. do Decreto Municipal n. 001/1998: ‘O adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n. 6.514/77 e Portaria Ministerial n. 3.214/78, enquanto que o adicional de periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.



    O provimento sentencial de origem reconheceu a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; e, ao mesmo tempo, observou a ilegalidade do Decreto Municipal n. 001/1998, eis que editado em inobservância à hierarquia das normas, de modo que, sendo norma inferior, não pode alterar norma superior que ultrapassou todo o processo legislativo para a sua vigência.



    Com o reconhecimento de que a norma disposta no artigo 2º. do Decreto Municipal é inconstitucional e ilegal por ofensa ao poder regulamentar, está evidente que prevalece o teor do disposto na Lei Municipal n. 495/1990, sem que com isso tenha o Magistrado a quo atuado de modo a ofender a separação dos poderes.” (e-doc. 10, p. 4).



    21. Nos termos do acórdão reclamado, manteve-se a pecha de inconstitucionalidade da norma mediante a qual adotava-se o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar, assim, em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    22. Nessa mesma linha de entendimento, são as seguintes decisões envolvendo a situação referente ao Município de Ampére/PR: Rcl nº 53.939-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.519/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022; Rcl nº 53.369/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022; e Rcl nº 54.506/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/07/2022, p. 13/07/2022.



    23. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator